Tribunal: TJMT
Processo: 0005246-97.2018.8.11.0087
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005246-97.2018.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MARCELO DE CASTRO SOUZA - CPF: 536.526.061-91 (APELADO), GIOVANI RODRIGUES COLADELLO - CPF: 220.513.858-82 (ADVOGADO), RALFF HOFFMANN - CPF: 707.728.351-87 (ADVOGADO), EDCLEITON MENEGHINI - CPF: 044.779.611-97 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. VEÍCULO. PENHORA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame:

Recurso de apelação interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra sentença que, em ação de Embargos de Terceiro movida por Marcelo de Castro Souza, determinou a retirada da penhora sobre o veículo Chevrolet/S10 LT FD4A, placa QCP5140, e condenou o Apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em definir se houve erro na sentença que atribuiu exclusivamente ao Apelante a condenação nas custas processuais e honorários advocatícios, considerando que o Embargante/Apelado não atualizou os dados cadastrais do veículo, dificultando a correta identificação do proprietário.

III. Razões de decidir:

3. Considerando que o Embargante não procedeu à devida atualização cadastral do veículo, resultando em incertezas quanto à titularidade do bem, bem como a resistência do Banco em insistir na penhora mesmo após ciência da transmissão, configura-se a sucumbência recíproca.

IV. Dispositivo e tese:

4. Recurso parcialmente provido para reconhecer a sucumbência recíproca, condenando cada parte ao pagamento de metade das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.
Tese de julgamento:

Em casos de penhora de veículo onde há controvérsia sobre a titularidade, a atualização cadastral do bem é essencial para evitar equívocos.

Aliada as duas situações (não atualização dos dados) e resistência do Banco, a sucumbência recíproca é decisão mais justa.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra sentença proferida nos autos da Ação de Embargos de Terceiro movido por
MARCELO DE CASTRO SOUZA
que julgou procedente o pedido do embargante, determinando a retirada da restrição de circulação do veículo Chevrolet/S10 LT FD4A, placa QCP5140. A parte Apelante/Ré foi condenada ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Em síntese, requer o Apelante a inversão do ônus sucumbencial, sob a alegação de que não deu causa a instauração da ação.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso e majoração dos honorários advocatícios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de apelação cível interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra sentença proferida nos autos da Ação de Embargos de Terceiro movido por
MARCELO DE CASTRO SOUZA
que julgou procedente o pedido do embargante, determinando a retirada da restrição de circulação do veículo Chevrolet/S10 LT FD4A, placa QCP5140. A parte Apelante/Ré foi condenada ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

No caso específico, tenho que o mais justo seja a condenação recíproca ao ônus sucumbencial.

Isso porque, se de um lado é certo que atual proprietário (embargante/apelado) não atualizou os dados cadastrais do veículo, de modo que restava nebuloso quem seria o legítimo proprietário; do outro, tem-se a resistência do Banco ao tomar ciência da transmissão do bem, apresentar e insistir na manutenção da penhora.

Mutatis mutandis,
a propósito:

“EMBARGOS DE TERCEIRO – BEM MÓVEL – Veículo objeto de acordo extrajudicial firmado entre a embargante e a empresa executada – Embargos de terceiro julgados improcedentes, impondo a sucumbência à autora – Recurso da embargante, buscando a reforma do julgado, insistindo que as provas documentais trazidas aos autos corroboram a posse exercida sobre o bem –
Veículo que, não obstante não ter sido transferido, encontra-se na posse da embargante desde antes da propositura da ação ajuizada em face da empresa executada – Documentos que corroboram suas alegações –
Apelante que, no decorrer dos anos, comprovou o pagamento de IPVA e multas incidentes sobre o veículo – Posse anterior amplamente demonstrada pela embargante – Ausência de prova cabal da alegada má-fé – Inteligência da Súmula nº 375 do Colendo STJ – Fraude à execução não configurada – Sentença reformada para julgar os embargos de terceiro procedentes, afastada a penhora que recaiu sobre o veículo –
Sucumbência recíproca reconhecida em razão da resistência manifestada pela embargada, observada, ainda, a Súmula 303 do C. STJ
– Precedentes jurisprudenciais – Recurso provido, com observação.” (TJ-SP - AC: 10043266720208260007 SP 1004326-67.2020.8.26.0007, Relator: José Augusto Genofre Martins, Data de Julgamento: 19/10/2022, 29ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/10/2022)

Assim, em razão da sucumbência recíproca, condeno cada parte ao pagamento de metade das custas e despesas processuais, bem como com os honorários advocatícios da parte contrária, que arbitro em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Por fim, registro que não há falar em decisão
extra petita
, tendo em vista aplicação do princípio
tantum devolutum quantum apelatum
e o reconhecimento da máxima "quem pede o mais pede o menos", como decorrência da própria intepretação do pedido; além disso, questões envolvendo ônus sucumbencial e honorários advocatícios se tratam de matérias de ordem pública.

Ante todo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
para reconhecer a sucumbência recíproca, condeno cada parte ao pagamento de metade das custas e despesas processuais, bem como com os honorários advocatícios da parte contrária, que arbitro em 10% sobre o valor do atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2024